Tribunal: TJMT
Processo: 1023462-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
IMPETRANTES: ALAIS SOARES BEATRIZ e Outros
IMPETRADOS: EXMO. SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO e ILMO. PRESIDENTE DO MTPREV
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Alais Soares Beatriz e outros, em face de ato indigitado como coator, atribuído ao Exmo. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e Ilmo. Presidente do MTPREV, consubstanciado na implementação da alíquota do Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais a partir de 1o de junho de 2.020, no percentual de 14% sobre as suas remunerações, em desrespeito frontal ao § 7o do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 c/c art. 24-C do Dec.-Lei Federal 667/69 e art. 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que determinava a alíquota de contribuição dos Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Militares deveria ser de 9,5%.
É de se registrar a pré-existência do Mandado de Segurança Coletivo n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, onde foi concedida a liminar e consta, ainda, pedido de extensão dos efeitos desta para todos os militares do Estado (Id. 50319476), razão pela qual se impõe a redistribuição do presente writ, à douta Relatora, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, ante a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
Dessa forma, nos termos dos artigos 55, § 3o, e 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, determino a imediata redistribuição destes autos.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora